Tribunal: STF
Processo: HC 65201
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A VINTE E SETE ANOS DE RECLUSÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO APRECIAÇÃO, NO JULGAMENTO DO RECURSO, DE
TODOS OS PONTOS SUSTENTADOS PELA DEFESA, ESPECIALMENTE, OS
RELATIVOS A DOSIMETRIA DA PENA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA, EM NÃO
INTERPONDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM
PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL COMPLEMENTE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO
RÉU.